Tribunal: TJDFT
Processo: 0731825-03.2020.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PARTILHA POSTERIOR A DIVÓRCIO. REGIME DE COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS. REDISCUSSÃO DE PARTILHA SOBRE IMÓVEL OBJETO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO (ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA). SEPARAÇÃO, NAS PARCELAS PAGAS, DOS JUROS E DEMAIS ENCARGOS DO MONTANTE PRINCIPAL AMORTIZADO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Na constância do casamento, a presunção é a de que “todo o patrimônio do casal, tanto os bens quanto as dívidas assumidas por qualquer dos cônjuges, revertem em benefício comum.” (TJDFT. Acórdão 1270507, 07048660520188070003, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no DJE: 13/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
2. Hipótese em que a discussão cinge-se à partilha de imóvel objeto de financiamento imobiliário (alienação fiduciária), com a separação de juros e encargos das Hipótese em que a discussão cinge-se à partilha de imóvel objeto de financiamento imobiliário (alienação fiduciária), com a separação de juros e encargos das parcelas já pagas do montante principal/amortizado.
parcelas já pagas do montante principal/amortizado.
3. Nenhum reparo à sentença pela qual corretamente aplicadas as disposições dos artigos 1.667 e 1.671, Código Civil, bem definido o rateio igualitário entre as partes.
4. Os juros e demais encargos não podem ser decotados do valor pago desde a aquisição do imóvel: as partes firmaram com terceiro – Banco do Brasil – contrato de alienação fiduciária para a compra de direitos aquisitivos sobre referido bem. Por isto, não apenas o valor principal, como os seus acessórios, fazem parte desta operação imobiliária.
5. Recurso conhecido e desprovido.